Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-66.2015.8.11.0024
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001187-66.2015.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Rescisão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NATANAEL DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 000.643.831-80 (AGRAVANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍNCULO NULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À REMUNERAÇÃO E AO FGTS. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação ordinária proposta para reconhecimento de vínculo contratual com o Município de Chapada dos Guimarães, em razão de prestação de serviços como guarda noturno no terminal rodoviário entre os anos de 2013 e 2014.

2. O autor alegou ter sido contratado verbalmente por gestores municipais investidos em cargos comissionados, tendo prestado serviços com regularidade, sob supervisão e com remuneração ajustada, postulando o pagamento das verbas trabalhistas correspondentes.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir se a prestação de serviços mediante contratação verbal, por agentes públicos comissionados, sem observância dos requisitos legais do art. 37, IX, da CF/1988, enseja o reconhecimento de vínculo jurídico válido ou, ao menos, o dever da Administração Pública de remunerar o labor prestado, conforme jurisprudência do STF (Tema 916).

III. Razões de decidir

4. A contratação se deu de forma absolutamente irregular, sem qualquer formalização, processo seletivo ou justificativa de excepcional interesse público, em afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988, configurando nulidade desde a origem, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 916.

5. Ainda que nula, a relação de trabalho materialmente existente impõe o dever de contraprestação pelo serviço efetivamente prestado, com direito ao levantamento dos valores do FGTS, conforme o art. 19-A da L. 8.036/1990, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

6. A prova documental e testemunhal demonstra que o autor atuou, de fato, como guarda patrimonial no terminal rodoviário municipal, sob ordens de agentes comissionados, com ciência e conivência do ente público.

7. Afasta-se a incidência do Tema 551 do STF, por inexistirem elementos que configurem desvirtuamento de contratação temporária válida, tratando-se, no caso, de vínculo inválido desde o nascedouro.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido. Reconsiderada a decisão monocrática para, em novo julgamento da apelação, dar-lhe provimento parcial, reconhecendo o vínculo irregular e condenando o Município ao pagamento de saldo de salário e valores devidos ao FGTS, a serem apurados em liquidação.
Tese de julgamento
: “1. A contratação verbal de servidor para exercer função pública, sem observância das exigências do art. 37, IX, da CF/1988, configura vínculo nulo, apto apenas a ensejar o pagamento da remuneração devida e dos valores de FGTS (art. 19-A da Lei n. 8.036/1990), nos termos do Tema 916 do STF.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Natanael de Oliveira Rocha contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação ordinária por ele ajuizada em face do Município de Chapada dos Guimarães, na qual pleiteava o reconhecimento de contrato temporário com o ente municipal, em razão de contratação verbal para prestação de serviços como guarda noturno no terminal rodoviário, bem como o pagamento de verbas trabalhistas correlatas.

Na origem, o autor alegou ter sido contratado verbalmente por representantes do Poder Público Municipal para exercer funções típicas de vigilância patrimonial no Terminal Rodoviário do Município de Chapada dos Guimarães, tendo laborado no local por aproximadamente dois anos (entre 2013 e 2014), com jornada definida e remuneração mensal pactuada de forma precária. Asseverou que a contratação teria ocorrido por iniciativa de gestores nomeados como superintendentes do terminal rodoviário, os quais atuavam em nome do Município e recebia o pagamento diretamente na Prefeitura.

O juízo de primeiro grau, ao término da instrução, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação do vínculo jurídico e da responsabilidade do ente público pela contratação. Na sentença, o magistrado afastou os efeitos da confissão ficta do Município, declarada em audiência, com base na indisponibilidade do direito discutido.

Interposta a apelação, sobreveio decisão monocrática, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negando-lhe provimento, sob o argumento de que não restou comprovada a existência de vínculo formal com o ente municipal, tampouco a responsabilidade direta do Município pela contratação, apta a autorizar a condenação ao pagamento de verbas típicas do regime estatutário.

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
error
in
judicando
, ao deixar de reconhecer a presença de elementos suficientes a evidenciar o labor prestado em favor do Município, sob a supervisão de agentes comissionados da Administração. Aduz que a prestação dos serviços ocorreu de forma direta, habitual, com controle de jornada e fiscalização por servidores municipais formalmente investidos.

Requer, assim, o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, a fim de que sejam acolhidos os pedidos formulados na apelação ou, subsidiariamente, sejam julgados procedentes os pedidos mínimos garantidos pela Súmula 363 do TST (salário e FGTS), com a devida correção e juros.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Chapada dos Guimarães, pugnando pela manutenção da decisão agravada, com base nos mesmos fundamentos já expendidos nas fases anteriores do processo, especialmente quanto à inexistência de relação jurídica válida com o agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na petição de agravo, o recorrente deduz, de forma veemente, que a decisão monocrática deixou de apreciar adequadamente os fatos e provas constantes nos autos, incorrendo em equívoco ao tratar a situação como mera terceirização irregular e, por conseguinte, afastar qualquer forma de responsabilização do ente público.

Alega, ainda, que o vínculo estabelecido —
embora irregular em sua formalização
— ocorreu diretamente com agentes públicos investidos em cargos comissionados pelo próprio Município, os quais atuavam na condição de superintendentes do terminal rodoviário, realizando contratações, organizando escalas, dentre outras atribuições, em nome da municipalidade. Sustenta, pois, que houve verdadeiro desvirtuamento da contratação temporária, o que autorizaria, ao menos, a condenação ao pagamento de verbas mínimas decorrentes do labor efetivamente prestado, como férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, nos moldes do que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677/MG).

Pois bem.

A controvérsia dos autos apresenta contornos jurídicos extremamente sensíveis, exigindo do julgador prudência e fidelidade aos parâmetros constitucionais que disciplinam a contratação pela Administração Pública, sem desprezo, todavia, à proteção da dignidade do trabalhador e à vedação do enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Consoante já assentado nos autos, o autor prestou serviços, entre os anos de 2013 e 2014, no terminal rodoviário de Chapada dos Guimarães, sob ordens de agentes ocupantes de cargos em comissão, devidamente nomeados pelo agravado, os quais exerciam a função de superintendentes do referido terminal.
Embora se reconheça que tal contratação ocorreu à margem da legalidade estrita, por ausência de formalização mediante instrumento hábil, inexistência de processo seletivo e falta de comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, dentre outros requisitos legais, não se pode ignorar a existência de elementos que comprovam a prestação dos serviços e a conivência do agravado com as contratações procedidas pelos Superintendentes do Terminal Rodoviário, não tendo negado a efetiva prestação dos serviços.

Portanto, em nova análise, entendo que há elementos suficientes a justificar a alteração do entendimento anteriormente esposado na decisão monocrática, notadamente no que se refere ao pedido subsidiário formulado nas razões recursais.

Ressalte-se que o primeiro grau reconheceu a confissão ficta do Município, ante o desconhecimento dos fatos por parte do preposto em audiência, embora tenha afastado seus efeitos com base na natureza de direito indisponível do objeto litigioso.

Desse modo, embora tal confissão não produza efeitos automáticos, não se pode desconsiderar o conjunto de indícios e provas favoráveis ao agravante, dentre os quais se destacam: a)
o Termo de Prestação de Contas referente ao serviço prestado na Rodoviária, assinado pelo Sr.
Oglesimar
Santos Dias, Superintendente do Terminal Rodoviário do Município de Chapada dos Guimarães, no qual consta o nome do agravante como guarda do terminal (ID 166078121 – pág. 34)
e b)
os depoimentos colhidos em juízo, que confirmam a efetiva prestação de serviços de vigilância pelo agravante no referido terminal
.

Quanto aos efeitos da contratação temporária, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento através dos Temas 612, 916 e 551 de repercussão geral,
em que há evidente diferenciação entre o contrato temporário nulo em sua origem e o seu desvirtuamento com sucessivas prorrogações
, senão vejamos.

Em 09 de abril de 2014, ao analisar o RE n. 658/026/MG, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por intermédio do Tema 612, estabeleceu os requisitos necessários para que as contratações temporárias sejam consideradas constitucionais, ao fixar a seguinte tese:

“
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
”. –
destaquei

Posteriormente, em 15 de setembro de 2016 e 22 de maio de 2020, o STF decidiu os Temas 916 (RE n, 765.320/MG) e 551 (RE n. 1.066.677/MG), respectivamente, estabelecendo contornos específicos para a contratação temporária nula em sua origem e o desvirtuamento do referido instituto, haja vista os debates travados em relação aos efeitos e direitos dos contratados.

No julgamento do Recurso Extraordinário n.o 765.320, interposto em sede de reclamação trabalhista movida contra o Estado de Minas Gerais por servidor contratado sem concurso público para a função de oficial de apoio judicial, o Ministro Teori Zavascki, relator, fundamentou seu voto com base no entendimento firmado no Tema 612 da Repercussão Geral.

O caso envolvia a contratação temporária de um servidor para o desempenho de atividades típicas e permanentes do Poder Judiciário mineiro, por período de 3 anos e 8 meses, em evidente afronta ao disposto no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

Ao analisar a matéria, o relator destacou a nulidade da contratação, reiterando que não se admite o exercício de função pública de caráter permanente sem prévia aprovação em concurso. Transcreve-se parte do voto:

A contratação do recorrente afigura-se flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse. É clara, portanto, a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal (STF, 2016, p. 10).

Constata-se, no presente caso, que a contratação analisada se encontrava eivada de nulidade desde a sua origem. Diante disso, foi aplicada a regra prevista no art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, que assegura o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na conta vinculada do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública tenha sido declarado nulo, desde que lhe seja garantido o direito à percepção de salários pelos serviços efetivamente prestados (STF, 2016, p. 11).

Veja-se que o julgado, em todas as passagens relevantes, emprega de forma inequívoca o termo “nulidade”, o qual deve ser compreendido como a consequência da inobservância de forma essencial à validade de um ato jurídico. Quando se trata de um contrato nulo, o vício presente no momento da sua celebração, como regra, impede que o referido contrato produza efeitos jurídicos válidos.

Todavia, tratando-se de pessoa que, de fato, prestou serviços à Administração Pública, impõe-se reconhecer que não seria justo privá-la do recebimento de sua remuneração. O pagamento do FGTS, por sua vez, decorre de previsão legal considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo expressão de uma justa contraprestação pelo labor desempenhado, ainda que sob vínculo juridicamente inválido.

Importa destacar que a própria norma do art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 reforça a natureza nula do vínculo, mesmo ao assegurar o pagamento do FGTS, consolidando o entendimento de que a nulidade contratual não afasta o direito à retribuição pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração.

Dispõe o art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.164-41, de 2001)
.”
.

Ao final, fixou-se a seguinte tese (Tema 916):

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”.

Neste sentido,
entendo que o referido precedente somente pode ser aplicado nos casos em que se considera nula a contratação temporária
; já no caso de desvirtuamento da contratação temporária, passemos à análise do Tema 551.

O Recurso Extraordinário n.o 1.066.677/MG foi interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça mineiro, que reconheceu o direito de servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Em sua insurgência, o Estado alegou violação ao art. 39, § 3o, da Constituição da República, sustentando que tais benefícios seriam reservados exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo público efetivo. Argumentou, ainda, que o tratamento diferenciado entre servidores efetivos e temporários decorreria da natureza jurídica distinta dos vínculos e encontraria respaldo em legislação estadual específica.

Diante da relevância da matéria, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia, delimitando-a à análise sobre a possibilidade de extensão dos direitos sociais previstos no § 3o do art. 39 da Constituição Federal aos servidores e empregados públicos contratados temporariamente, nos moldes do art. 37, IX, da mesma Carta, para atender a situações de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Na condição de Relator do feito, o Ministro Marco Aurélio propôs, em sede preliminar, a seguinte tese de repercussão geral:

SERVIDOR PÚBLICO – FUNÇÃO TEMPORÁRIA – DIREITOS – CARGO PÚBLICO – EXTENSÃO – INADEQUAÇÃO. Servidores temporários não têm jus, inexistente previsão legal, a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço.

Como visto, por ter regramento próprio, a princípio, a contratação temporária não geraria os mesmos direitos dos servidores públicos efetivos (décimo terceiro e férias), notadamente quando não há previsão legal e/ou contratual.

Não obstante, o Ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, votando no sentido de manter o acórdão recorrido, porém com fundamentação distinta daquela adotada pela Corte de origem.

Em seu voto, o Ministro destacou que o Tribunal local reconheceu a legalidade formal da contratação da parte recorrida, realizada nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e da legislação estadual aplicável.

Contudo, salientou que, na prática, houve um claro desvirtuamento dos pressupostos de temporariedade e excepcionalidade, caracterizado pelas sucessivas prorrogações contratuais, que fizeram com que o vínculo se prolongasse por período superior ao razoável, em afronta direta ao espírito da norma constitucional.

Para o Ministro divergente, esse cenário configurou uma verdadeira burla às normas constitucionais que regem a contratação por tempo determinado, resultando na violação de direitos fundamentais dos trabalhadores temporários, que, a despeito da precariedade formal do vínculo, desempenhavam funções contínuas, estáveis e permanentes, próprias de cargos efetivos.

Diante disso, propôs a seguinte tese de repercussão geral, que ao final prevaleceu como orientação majoritária da Corte:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

–

destaquei

Neste precedente, o relator do acórdão deixou claro que a contratação temporária em sua origem respeitava os requisitos constitucionais e consequentemente era válida e legal, contudo, restou desvirtuada com o passar dos anos em decorrência das diversões prorrogações.

Sobre o tema, esclarecedores são os trechos de artigo científico elaborado por Agamenon Alcântara Moreno Junior
[1]
e Juliana Rose Ishikawa da Silva Campos
[2]
, publicado na Revista Digital de Direito Administrativo - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e Universidade de São Paulo:

Percebe-se que uma análise apressada de ambos os temas (916 e 551) do STF pode conduzir o intérprete a crer que há uma “contradição” entre eles ou uma espécie de “antinomia” jurisprudencial, haja vista que o Tema 551 reconhece o direito de férias e 13o caso comprovado o “desvirtuamento” da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, ao passo que o Tema 916 afirma que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n.o 8.036/90 (Brasil, 1990), ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Nesse sentido, a partir de uma leitura atenta e aprofundada de ambas as decisões da Suprema Corte, entende-se que há duas situações diferentes em se tratando de contratação temporária, as quais devem ser analisadas sempre “caso a caso”, são elas, conforme mencionado: o desvirtuamento e a nulidade.

O desvirtuamento, seguindo o entendimento do STF, é caracterizado por uma situação administrativa que inicialmente era legal, de acordo com a lei e a Constituição Federal, mas que, com o passar do tempo, se tornou ilegal, haja vista as sucessivas renovações, o que, como o nome bem demonstra, leva ao desvirtuamento do instituto que foi criado para uma situação temporária, justificada pelo excepcional interesse público.

A nulidade, por sua vez, é caraterizada por uma contratação que desde seu início está maculada, ocorre ao arrepio do ordenamento jurídico. Isto é, a contratação já nasce nula por ocorrer em situações em que não há “excepcional interesse público”. Muitas vezes essas contratações ocorrem até mesmo de forma “tácita” (sem contrato escrito) e até mesmo sem a realização de um processo seletivo. Trata-se, em verdade, de uma nítida tentativa de burla à regra do concurso público.

Como se vê, o desvirtuamento e a nulidade da contratação temporária levam a diferentes consectários legais, também de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema. Ao passo que o reconhecimento do desvirtuamento pode ensejar a condenação do ente público ao pagamento de férias (acrescidas de terço constitucional) e 13o salário, a nulidade enseja tão somente o pagamento do salário e o levantamento do FGTS. É o que se extrai da análise conjunta (interpretação sistemática) das decisões tomadas nos temas 916 e 551 da repercussão geral. Dessa forma, não se vê contrariedade entre as decisões, mas sim complementariedade, na medida em que tratam, no âmbito da contratação temporária, de situações diversas, quais sejam, nulidade e desvirtuamento.
[3]

Na prática, deve ser analisado cada caso concreto para se aplicar um ou outro precedente, a depender se o contrato é nulo em seu nascedouro (Tema 916) ou se houve desvirtuamento da contratação temporária com o passar dos anos (Tema 551).

Consta do citado artigo que esta Corte em alguns casos aplica ambos os temas (916 e 551), como se o contrato temporário tivesse sido ao mesmo tempo nulo e desvirtuado, o que, como discorrido, não parece ser a interpretação mais consentânea com os precedentes da Suprema Corte.

Feitas as devidas distinções entre os Temas 916 e 551, vejamos qual se adequa ao caso sob exame.

Para que a contratação temporária seja considerada inicialmente válida e constitucional - ou seja, não eivada de nulidade -, é imprescindível a observância dos requisitos estabelecidos no Tema 612 do STF:

“
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
”. –
destaquei

Conforme discorrido pelo próprio agravante (item 7.3. do agravo interno), a contratação temporária em análise é nula em seu nascedouro, porquanto realizada em total desconformidade com os requisitos estabelecidos no Tema 612 do STF.

Sendo assim, sem delongas despiciendas, ante a manifesta ausência de comprovação dos requisitos anteriormente mencionados para que a contratação em questão seja considerada válida e não nula, impõe-se a aplicação do Tema 916 do STF, o qual restringe os direitos do servidor contratado. Desse modo, é devido apenas o pagamento da remuneração corresponde ao período laborado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, o levantamento dos valores devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão monocrática agravada e, em novo julgamento da apelação, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para acolher o pedido subsidiário formulado no item “d” das razões do agravo interno, a fim de reconhecer o vínculo irregular entre o ente municipal e o agravado, condenando o Município de Chapada dos Guimarães ao pagamento de eventual saldo de salário ainda não percebido pelo agravante, bem como dos valores que seriam devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, cujos montantes deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.

Tais valores deverão ser atualizados conforme orientação firmada nos Temas 810 do STF, 905 do STJ e na EC n. 113/2021.

Deixo de condenar o agravado ao pagamento das custas processuais recursais, nos termos do inc. I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/01; e quanto aos honorários de sucumbência, observando o disposto no art. 85, § 3o, do CPC, fixo-os nos percentuais mínimos previstos nos respectivos incisos, a incidir sobre o valor do proveito econômico a ser apurado em sede de liquidação de sentença, a serem pagos pelo Município de Chapada dos Guimarães.

É como voto.

[1]
Mestre em Direito pela UERJ. Especialista em Direito Administrativo pela PUC-MG. Especialista em Direito Público pela Faculdade Damásio. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. E-mail:
agamenon.moreno@gmail.com
.
https://orcid.org/0009-0006-6742-1602
.

[2]
Doutora em Filosofia pela UNISINOS. Mestra em Direito Agroambiental pela UFMT. Professora de Direito (UNEMAT – Campus de Barra do Bugres) e servidora pública do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. E-mail:
juliana.rose.ishikawa@gmail.com
.
https://orcid.org/0000-0002-5855-6517
.

[3]
vol. 11, n. 2, p. 149-150, 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025